Tribunal: TJBA
Processo: 8018508-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018508-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRACO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JADER GUILHERME RIOS SANTOS, LUIZ CARLOS DE CARVALHO BAHIA NETO

APELADO: SOPREMA LTDA

Advogado(s)
:
PATRICK MERHEB DIAS, LILIANE DA SILVA SANTOS, SANDRO DANTAS CHIARADIA JACOB

ACORDÃO

Apelação.
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR.
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.
ACIDENTE RODOVIÁRIO COM DERRAMAMENTO DE CARGA QUÍMICA.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL.
OMISSÃO NO GERENCIAMENTO DA CRISE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA contratante.
ANUÊNCIA TÁCITA. REEMBOLSO DAS DESPESAS.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores pagos pela autora a empresa contratada para realizar a contenção e remediação de danos ambientais decorrentes de acidente rodoviário envolvendo transporte de produto químico perigoso, atribuindo à ré, ora apelante, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, nos termos da legislação ambiental e civil.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora, com fundamento no art. 927, parágrafo único, do CC, e condenou a ré a ressarcir o valor de R$ 648.568,73, atualizado pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de autorizar compensação com duplicatas emitidas pela ré, conforme art. 368 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a transportadora pode ser exonerada da responsabilidade pelo acidente e pelo dano ambiental em razão da suposta culpa exclusiva de terceiro; e
(ii) saber se há obrigação de reembolsar os valores despendidos pela autora com a contratação de empresa especializada, ainda que sem prévia autorização expressa da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da transportadora, no caso de transporte de produtos perigosos, é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, dada a natureza da atividade desenvolvida. A transportadora responde, portanto, independentemente de culpa, pelos danos causados.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não restou comprovada de forma inequívoca. O boletim de ocorrência limita-se ao relato unilateral do condutor do caminhão, sem testemunhas, perícia técnica ou registro do suposto terceiro causador, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora.

Restou demonstrado nos autos que a empresa autora informou e compartilhou com a ré a contratação da Ambipar, inclusive com troca de e-mails e sugestões da ré sobre a remediação do dano, configurando anuência tácita e ciência da atuação da empresa ambiental.

A ausência de oposição da transportadora diante da urgência e gravidade do caso configura omissão relevante, atraindo a incidência do art. 186 do CC, por ação e omissão voluntária.

Os documentos apresentados – nota fiscal, comprovante de pagamento e relatório técnico – são idôneos para comprovar a prestação dos serviços de remediação ambiental e o vínculo com o sinistro.

Ao usufruir do resultado da remediação realizada pela empresa especializada, evitando sanções administrativas e ambientais, e recusar-se a arcar com os custos, a ré incorre em violação ao princípio da boa-fé objetiva e em enriquecimento sem causa, nos termos dos arts.
422 e 884 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

“1. A atividade de transporte de produtos perigosos atrai a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo irrelevante a comprovação de culpa.”

“2. A ausência de oposição expressa, aliada à ciência e colaboração da transportadora na atuação de empresa especializada, configura anuência tácita, gerando obrigação de reembolsar os valores gastos pela vítima na remediação ambiental.”

“3. O enriquecimento sem causa e a violação à boa-fé objetiva impedem a negativa de reembolso quando demonstrado o benefício auferido pela parte passiva da relação obrigacional.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 368, 422, 750, 884 e 927, parag. único; Lei nº 6.938/81.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
808508-88.2023.8.05.0080
,
de Feira de Santana, em que são partes, como Apelante,

TRACO TRANSPORTES LTDA
,
e, como Apelada,
SOPREMA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01